Tribunal: TJDFT
Processo: 0008330-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008330-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diga o Distrito Federal sobre a renúncia ao crédito superior a 40SM manifestada por MÁRCIO CEZAR COELHO SIMÃO (ID: 51952472). Brasília, 3 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador